Tribunal: TJES
Processo: 5000354-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA IZAURA PEREIRA COUTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000354-02.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA IZAURA PEREIRA COUTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PROMOVIDO POR FALSÁRIOS QUE ALEGARAM ESTAR REALIZANDO PROVA DE VIDA DO INSS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM NOME DA AUTORA, OS QUAIS NÃO RECONHECE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. BANCO QUE CHAMA O FEITO À ORDEM E PUGNA PELA DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL SEM ATENDER AO DISPOSTO NO §8º DO ARTIGO 272 DO CPC, QUE IMPÕE QUE O VÍCIO DE INTIMAÇÃO SEJA ARGUIDO JUNTAMENTE AO ATO QUE LHE COMPETIA PRATICAR. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Discute-se nos autos a respeito de um golpe em que teria caído a parte autora, que impugnou os contratos de empréstimo consignados em seu benefício previdenciário. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados procedentes em parte e condenada a instituição financeira a restituir os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

A sentença fora proferida em 12/05/2023. Em 22/06/2023, o banco recorrente juntou provas documentais nos autos. Em seguida, em 12/07/2023, a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença.

Após a certidão de trânsito em julgado, o recorrente compareceu aos autos em 31/07/2023 e arguiu que não havia sido intimado da sentença, razão pela qual pugnou pela devolução do prazo recursal, o que foi deferido por meio do despacho de ID 7125147, em 04/08/2023.

Ato contínuo, o banco apresentou recurso inominado e a parte autora as contrarrazões, nas quais questiona preliminarmente a certidão de tempestividade do recurso inominado, na medida em que não teria sido válido o deferimento de devolução de prazo recursal ao recorrente.

Pois bem.

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que assiste razão à recorrida.

Ao pleitear a nulidade dos atos processuais posteriores em razão de ausência de intimação prévia e válida, olvidou o peticionante o conteúdo do §8º do artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular.

Dispõe o texto legal:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.
A regra tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).
(grifado)

Destaco que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o
“Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
[...]". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
'.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Esse é o entendimento do E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles. 2.
Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido
. 3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que,
apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.
4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem. 5.
Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973. 6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.
7. Agravo interno conhecido, mas não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005110-91.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/Jun/2023) (grifado).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL 0006923-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27/Nov/2023) (grifado).

Na hipótese concreta, não obstante a irregularidade apontada pelo banco recorrente, é imperioso observar que restou desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, não cabendo a devolução de prazo pretendida, a revelar
caracterizada a preclusão
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES.

Dessa forma, não sendo cabível a devolução de prazo recursal, na situação em apreço pelos fundamentos alhures, reputo como intempestivo o recurso inominado interposto em 31/08/2023.

Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95) e que deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)